Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700720-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que arbitrou nova multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$ 100.000,00, imposta solidariamente aos executados para que cumpram a obrigação de fazer de promover a transferência de imóvel. Em apertada síntese, a agravante sustenta que não se abstém de promover a transferência da titularidade do imóvel. Informa que quer transferir o imóvel, mas não tem dinheiro para pagar o ITBI, o que impede a transferência. Aduz que requereu no processo n. 0723222-38.2020.8.07.0016, em que se discute divórcio e partilha de bens, a possibilidade de utilizar de dinheiro depositado naquele juízo para pagamento do ITBI, o que ainda está pendente de análise. Indica que o juízo da origem se recursou a oficiar ao juiz do processo em que a parte tem valores para receber. Destaca que não pode ser penalizada pois está adotando providências para transferência do imóvel. Por fim, sustenta a urgência para concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que pode ser onerada pela multa fixada. Requer a concessão do efeito suspensivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Discute-se na origem o cumprimento de sentença em que foi determinado aos executados, dentre outras obrigações, que adotassem “os atos necessários para a lavratura da escritura de compra e venda do imóvel no prazo de 30 dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00”. De acordo com a decisão agravada, foi fixada nova multa diária para o cumprimento da obrigação, tendo em vista que, até o momento, os executados não providenciaram a efetiva transferência do imóvel. Somente a alegação da agravante de que não tem condições financeiras para efetuar a transferência do bem não afasta a obrigação de fazer fixada na sentença, sobretudo diante da ausência de prova nesse sentido. Em juízo de cognição sumária, verifico que, em relação ao dinheiro que a parte alega pendente de liberação no processo n. 0723222-38.2020.8.07.0016, já foi facultado o levantamento da quantia depositada em favor da agravante, no valor de R$ 449.476,85, consoante exposto na sentença proferida naquele feito. Assim, a princípio, não é verossimilhante a justificativa de que a agravante não tem condições de pagar o ITBI e promover a transferência do imóvel. Ademais, eventual acordo celebrado exclusivamente entre os executados – no sentido de que cada um arcaria com metade das despesas da transferência do bem – não interfere no cumprimento da obrigação solidária contida no título executivo judicial, que determinou que ambos os executados providenciassem a transferência do imóvel. Assim, a fixação de nova multa tem a finalidade de compelir ambos os executados a providenciarem a transferência do imóvel. Desse modo, uma vez descumprida obrigação de fazer, não há irregularidade no arbitramento de nova multa pelo juiz de origem. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso para que seja modificada a decisão agravada. De outra parte, não vislumbro perigo de dano, tendo em vista que a multa pode ser modificada ou excluída caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537 do CPC). Por fim, é desnecessária a expedição de ofício para o juízo da 3a Vara de família de Brasília, onde tramita o processo n. 0723222-38.2020.8.07.0016, tendo a vista que a própria agravante já peticionou no feito a fim de requerer a utilização do valor depositado em juízo para pagamento do ITBI. Isto posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (w)